Tribunal: TCU
Processo: 005.463/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 18/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8378/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 005.463/2025-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abimael Batista Palmeirim (XXX.995.552-XX); Acari Jose Pereira da Silva (XXX.446.427-XX); Adilson de Jesus Barbosa (XXX.558.635-XX); Adriana Carvalho Coimbra (XXX.494.251-XX); Adriano Soares de Barros (XXX.884.358-XX); Agnaldo Podesta Lima Neto (XXX.863.945-XX); Alan Furtado Machado (XXX.781.312-XX); Alessandra Rodrigues Borges (XXX.339.831-XX); Alex de Freitas Silva (XXX.893.011-XX); Alex dos Reis Dias (XXX.589.077-XX); Alexandre Aparecido Mota (XXX.201.188-XX); Alexandre Jose Ferreira (XXX.080.904-XX); Alexsander Paz Landim (XXX.684.921-XX); Alexsandra da Cunha (XXX.876.129-XX); Alexsandro de Souza (XXX.146.221-XX); Alfredo Gomes da Silva Neto (XXX.115.981-XX); Aline Ferretti Pereira Bruno Meira (XXX.632.156-XX); Aline Pinheiro Custodio (XXX.270.911-XX); Aline Silva Frota de Oliveira (XXX.008.500-XX); Aline Sousa Albino Grobberio (XXX.935.226-XX); Allan Candido Raimundo (XXX.601.857-XX); Allan Jones dos Santos Soares (XXX.563.687-XX); Allan Kardec Pinheiro de Melo Junior (XXX.103.452-XX); Aloisio de Assis Santos (XXX.680.036-XX); Altair Mignoni Rodrigues (XXX.607.100-XX); Alvaro Francisco Lauriano (XXX.938.348-XX); Alvaro Frederico Barreto Ramos (XXX.014.901-XX); Alvaro Souza Amaral (XXX.357.045-XX); Amanda Goncalves Rodrigues (XXX.202.541-XX); Amanda Kristiane dos Santos (XXX.544.506-XX); Amanda Yvaloo Brasil Feitosa (XXX.742.932-XX); Ana Beatriz Felix Borges (XXX.374.331-XX); Ana Carolina Durães de Magalhães (XXX.639.616-XX); Ana Carolina Goncalves Lopes (XXX.778.806-XX); Ana Clara Borges Braga (XXX.648.437-XX); Ana Cristina Horacio Rodrigues Leite (XXX.407.664-XX); Ana Luisa de Oliveira Fideles Domiciano (XXX.480.672-XX); Ana Paula da Luz Correa (XXX.952.652-XX); Ana Zaira da Silva (XXX.587.463-XX); Anaina Ferreira Monteiro da Costa (XXX.493.217-XX); Analu Leao Soares (XXX.923.436-XX); Anderson Marcos Vieira do Nascimento (XXX.354.973-XX); Anderson Pinheiro Santos (XXX.675.054-XX); Andre Castro Muniz (XXX.770.903-XX); Andre Iglesias Brandao (XXX.014.826-XX); Andre Luiz Teodoro da Silva (XXX.281.301-XX); Andre Luiz da Silva Melo Moura (XXX.692.594-XX); Andre Marques Antunes de Oliveira (XXX.735.720-XX); Andre Tovar Braga (XXX.458.597-XX); Andrea Liliane dos Santos Silva Schena (XXX.731.724-XX); Andrea de Araujo Parreira (XXX.497.566-XX); Andreia da Silva Torres (XXX.879.123-XX); Andressa Aparecida Gama (XXX.748.169-XX); Andressa Fouchy Schons (XXX.809.250-XX); Andressa Tomazetti Franchi (XXX.980.300-XX); Andrezza Aquila de Almeida Santos (XXX.743.195-XX); Angela Maria Mello Barbosa (XXX.622.810-XX); Angela Maria de Souza Bomfim (XXX.686.597-XX); Angela Preza Ramos (XXX.315.309-XX); Angelica Ferreira da Cunha (XXX.861.297-XX); Anna Carolina Braga Costa (XXX.121.341-XX); Anna Claudia Pereira Oppelt (XXX.092.900-XX); Anna Kelle Neves Goncalves (XXX.614.284-XX); Antonio Carlos Vasco Luna (XXX.438.334-XX); Antonio Homero Viola (XXX.225.878-XX); Antonio Paulo Machado Gontijo (XXX.012.011-XX); Ariadne Bassani Maciel (XXX.555.040-XX); Ariel Freire Dupont (XXX.257.587-XX); Aristocrates Carvalho dos Santos (XXX.644.243-XX); Arlete Pinheiro da Silva (XXX.793.450-XX); Arlindo Leandro Fernandes Nascimento (XXX.965.035-XX); Armando Nunes Vieira (XXX.619.186-XX); Arthur Laureano Passon (XXX.059.596-XX); Barbara Donnaria da Silva Goncalves (XXX.583.176-XX); Benicio Mackson Duarte Araujo (XXX.720.144-XX); Benito Rolando Gutierrez Martinez (XXX.812.941-XX); Bianca Berigo Ferreira (XXX.842.301-XX); Bismarques Augusto Oliveira da Silva (XXX.416.815-XX); Brenda Freire Ferreira de Andrade (XXX.755.092-XX); Bruna Barbosa Borges (XXX.538.771-XX); Bruna Carvalho de Sa Freire (XXX.842.707-XX); Bruna Rafaella Xavier Balan (XXX.735.952-XX); Bruna Rodrigues Cardoso (XXX.988.621-XX); Bruna dos Santos (XXX.598.819-XX); Bruno Alex Formiga (XXX.419.213-XX); Bruno Schmitz Rodrigues (XXX.995.220-XX); Caio Julio Martins Veloso (XXX.686.206-XX); Caio Marcio Guimaraes (XXX.554.966-XX); Caio Naves Oliveira (XXX.004.591-XX); Caio Tristao de Almeida Franco (XXX.485.897-XX); Camila Andressa Alves Silva (XXX.744.981-XX); Camila Dall Agnese (XXX.255.390-XX); Camila Rosa de Melo (XXX.362.670-XX); Camilla Lustosa de Brito (XXX.212.031-XX); Carla Poliane Fiuza do Carmo Mendes (XXX.663.936-XX); Carla de Cassia Rodrigues de Souza (XXX.192.232-XX); Carlos Alberto Repecka (XXX.273.918-XX); Carlos David Guevara Abarca (XXX.457.677-XX); Carlos Frederico de Oliveira Matos Filho (XXX.281.424-XX); Carolina Mendes de Carvalho (XXX.374.971-XX); Carolina Soares Duarte Feitoza (XXX.726.291-XX); Caroline Riella Reis (XXX.520.639-XX); Carolini Sousa Oliveira (XXX.959.789-XX); Cassio Chaves Vieira (XXX.327.003-XX); Catiane Silva da Silveira (XXX.745.400-XX); Cecilia Breda de Andrade Lima (XXX.955.034-XX); Christofer Gustavson Prado (XXX.170.291-XX); Clarissa Werner Johann (XXX.679.130-XX); Claudia Alievi (XXX.371.250-XX); Claudia Helena Gomes Gandra (XXX.484.731-XX); Claudia Mary Shiozawa (XXX.049.969-XX); Claudio Jose dos Santos Silva (XXX.936.657-XX); Claudio de Souza Vieira (XXX.447.748-XX); Crermeire de Jesus Nascimento (XXX.124.421-XX); Cristielem Dias Ribeiro (XXX.114.330-XX); Cristina Daniela Portela (XXX.423.466-XX); Daiane Moreira do Nascimento (XXX.445.241-XX); Daiane da Costa Cunha (XXX.440.705-XX); Dalila Prazeres dos Santos (XXX.740.725-XX); Dalva Iga (XXX.279.968-XX); Daniel Beckman Moura Lopes (XXX.294.184-XX); Daniel Francisco Carvalho de Freitas (XXX.408.493-XX); Daniel Francisco Scariot (XXX.921.500-XX); Daniel Rodrigo dos Santos (XXX.408.167-XX); Daniel da Silva Coelho (XXX.733.327-XX); Daniel de Almeida Gomes (XXX.556.887-XX); Daniela Cleusa de Jesus Carvalho (XXX.335.958-XX); Daniela Cleusa de Jesus Carvalho (XXX.335.958-XX); Daniela de Melo Silva (XXX.957.716-XX); Danielle Todeschini Reis Bueno (XXX.654.850-XX); Danilo Lopes Rogerio (XXX.770.221-XX); Danilo Magno da Silva Schimidt (XXX.978.367-XX); David Jose de Oliveira (XXX.480.702-XX); David Levi da Silva Macedo (XXX.990.734-XX); Delaine da Rocha Generoso (XXX.381.781-XX); Delmar Helio Wagner (XXX.470.640-XX); Dennys Weder Vasconcelos Gomes (XXX.769.963-XX); Denys Jose Xavier Ferreira (XXX.009.042-XX); Derneval Silva Sobrinho (XXX.498.266-XX); Derniere Temoteo Monteiro Maia (XXX.809.153-XX); Dhian Kelson da Silva Kenjiro (XXX.124.622-XX); Diego Lopes Bezerra (XXX.479.644-XX); Diego Mattjie (XXX.714.540-XX); Dinis Damiani (XXX.614.241-XX); Diogo de Oliveira Paim (XXX.816.590-XX); Domingos Lima Ribeiro (XXX.940.583-XX); Douglas Henrique Olivatto (XXX.823.298-XX); Ebenezer Amazona Silva (XXX.558.471-XX); Edigar Pierott Torres (XXX.137.437-XX); Edmar da Silva Paz Junior (XXX.332.698-XX); Edson Luiz da Silva (XXX.087.079-XX); Edson de Moraes Olmeda (XXX.555.998-XX); Eduarda Aguiar Medeiros (XXX.511.760-XX); Eduardo Antonio Guimaraes Tenorio (XXX.917.854-XX); Eduardo Bastos da Silva (XXX.007.446-XX); Eduardo Petry Terra Werneck (XXX.197.460-XX); Eduardo Redin Blois (XXX.240.940-XX); Elenice Fatima de Oliveira Martins (XXX.219.739-XX); Eliane Goncalves Paes (XXX.738.962-XX); Elias Ramos Farias Filho (XXX.333.102-XX); Elizabeth Pinheiro Correa (XXX.081.617-XX); Emanuel Abdalla Pinheiro (XXX.532.193-XX); Emerson Antonio dos Santos (XXX.452.794-XX); Enrique Augusto Toledo Viviani (XXX.092.529-XX); Enzo Gadiel Cansancao Silva (XXX.497.141-XX); Erica Yamashita (XXX.586.028-XX); Erica das Neves Franca (XXX.142.451-XX); Erik Renato da Silva Andrade (XXX.476.175-XX); Erika Perez Cerqueira (XXX.743.505-XX); Erika de Souza Paiva Leal (XXX.311.814-XX); Esdras Augusto Santos Paraibano (XXX.696.914-XX); Estevao Rudio (XXX.227.927-XX); Esther Mayara Zamboni Rossi (XXX.119.650-XX); Fabiane Alves de Oliveira Rodrigues (XXX.567.731-XX); Fabiane Lorenzon Schaly (XXX.001.130-XX); Fabio Firmino Charao Teodoro (XXX.451.851-XX); Fabio Odaguiri (XXX.753.138-XX); Fabio Ribeiro Queiroz (XXX.793.117-XX); Fabio Scatena (XXX.785.658-XX); Fabio Soares Pinto (XXX.836.500-XX); Fabio Vinicius Dumaszak (XXX.572.101-XX); Fabricio Alves da Silva (XXX.046.744-XX); Fabricio Dalmoro (XXX.611.139-XX); Felipe Barranco Camparini (XXX.031.688-XX); Felipe Dias Martins (XXX.060.353-XX); Felipe Ivan Lima de Souza Pedrosa (XXX.938.811-XX); Felipe Lira Handro (XXX.711.614-XX); Felipe Lira de Oliveira (XXX.402.349-XX); Felipe Macedo Ribas (XXX.663.589-XX); Felipe Marroni dos Santos (XXX.505.378-XX); Felipe Paschoali de Almeida (XXX.662.521-XX); Felipe de Almeida Cimas (XXX.374.271-XX); Fernanda Ariane Alvares de Paiva (XXX.155.706-XX); Fernanda Castro Silva (XXX.979.290-XX); Fernando Fanslau (XXX.793.190-XX); Fernando Sarti Ferreira (XXX.433.598-XX); Filipe Brahiam de Carvalho Oliveira (XXX.050.861-XX); Filipe Machado da Costa Barros (XXX.076.204-XX); Flavia Helena Braff Denes (XXX.013.861-XX); Flavia Leite de Paiva (XXX.167.791-XX); Flavio Aguiar Santana (XXX.121.948-XX); Flavio Leonardo Martins de Souza (XXX.632.244-XX); Franciele Santos Souza (XXX.509.730-XX); Francieli da Silva dos Santos (XXX.939.590-XX); Francisco Abraao Rodrigues Sampaio (XXX.679.443-XX); Francisco das Chagas Borges Neto (XXX.915.892-XX); Franklin Alves Bonfim (XXX.510.985-XX); Franklin Magno de Melo Veras Filho (XXX.122.133-XX); Fulvia Heronville da Silva (XXX.792.206-XX); Gabriel Affonso Costa Waehneldt (XXX.097.717-XX); Gabriel Alves da Silva (XXX.213.837-XX); Gabriel Cardoso de Souza (XXX.275.557-XX); Gabriel Carvalho Silveira Oliveira (XXX.818.023-XX); Gabriel Dantas de Leon (XXX.936.104-XX); Gabriel Hannickel Alonso (XXX.178.138-XX); Gabriel Vargas Bahia de Oliveira (XXX.925.137-XX); Gabriel Vinicius Sousa da Silva (XXX.192.736-XX); Gabriel da Silva Melo (XXX.402.870-XX); Gabriela Carvalho Nascimento (XXX.249.637-XX); Gabriela Ferreira Santos (XXX.860.081-XX); Gabriela Silva Miranda Rosa (XXX.175.130-XX); Gabriela do Nascimento (XXX.693.869-XX); Gabrielle Caetano Barbosa (XXX.576.647-XX); Geison Oliveira Maciel (XXX.538.010-XX); Gervasio Ramos da Silva (XXX.191.671-XX); Gilberto Dunley Junior (XXX.788.307-XX); Gilmara Martins de Oliveira (XXX.525.735-XX); Gilnei Ferraz (XXX.505.049-XX); Gilson Ataliba Ramos Segatto (XXX.645.050-XX); Gilson Rocha de Freitas Junior (XXX.888.671-XX); Gilson de Freitas Nunes (XXX.061.800-XX); Gilson de Freitas Nunes (XXX.061.800-XX); Gislaine Neves da Silva Cavalcante (XXX.519.494-XX); Glauber Jose de Souza Maia (XXX.298.231-XX); Graziele Freitas Oliveira (XXX.986.941-XX); Greyci Girardi Firma Paz (XXX.281.219-XX); Guilherme Nascimento Peretto (XXX.043.709-XX); Guilherme Vieira Nunes (XXX.793.857-XX); Guilherme de Oliveira Ferreira dos Santos (XXX.455.838-XX); Gustavo Machado Pinto (XXX.978.666-XX); Gustavo Vieira Gomes (XXX.831.778-XX); Gustavo da Cruz Vitoria (XXX.965.911-XX); Heitor Buback Araujo (XXX.076.177-XX); Helder Diego de Souza Miranda (XXX.914.902-XX); Helton Cantalista da Silva (XXX.552.822-XX); Hely Queiroz Junior (XXX.508.416-XX); Henrique Elias Bogaard (XXX.807.404-XX); Heraclito Filipe Correia Sainato (XXX.667.697-XX); Hercules Macario dos Santos Filho (XXX.173.741-XX); Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes (XXX.681.841-XX); Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes (XXX.681.841-XX); Hugo Vitor Alves Costa (XXX.139.431-XX); Iago Lourenzo Dalbuquerque Fonseca (XXX.359.399-XX); Igor Afonso Borba (XXX.561.488-XX); Igor Pereira da Silva Junior (XXX.340.148-XX); Inga de Angelo Teixeira (XXX.250.458-XX); Ingrid Nascimento da Franca (XXX.733.542-XX); Irani Marinho da Silva (XXX.301.652-XX); Isaac Ferreira Chavante (XXX.589.504-XX); Isabelle Monteiro Andrade Araujo (XXX.885.873-XX); Iszaira Marques (XXX.090.809-XX); Italo Brian Lopes de Almeida (XXX.760.626-XX); Italo Rodrigues Pacheco (XXX.965.236-XX); Izabel Maria Soares Lima (XXX.161.863-XX); Jader Pereira Teixeira (XXX.183.096-XX); Jadir Bona (XXX.674.759-XX); Jairo de Jesus Ferreira (XXX.886.235-XX); James Bernard Aita Silveira (XXX.925.770-XX); Jamil Danilo Silva de Oliveira (XXX.077.864-XX); Janara Holanda Silva (XXX.393.773-XX); Jandislau Jose Lui (XXX.332.248-XX); Janine Fonseca Rocha (XXX.226.055-XX); Janine Fonseca Rocha (XXX.226.055-XX); Janine Horsth Silva (XXX.631.822-XX); Jaqueline Schunemann (XXX.295.490-XX); Jean Marques Pereira (XXX.058.704-XX); Jean Santos Gomes (XXX.303.615-XX); Jefferson Thompson Junior (XXX.635.176-XX); Jenifer Louzada Marion (XXX.506.837-XX); Jesielly Conceicao Teles Morais (XXX.506.341-XX); Jessica Luna de Oliveira Silva (XXX.161.747-XX); Jessica Medeiros Alff (XXX.831.064-XX); Joao Augusto de Campos Avaristo (XXX.625.058-XX); Joao Batista de Souza Neto (XXX.441.791-XX); Joao Marcelo Rosinha Ayres (XXX.114.347-XX); Joao Matheus de Sousa Rodrigues (XXX.560.811-XX); Joao Paulo Cristofolo (XXX.247.688-XX); Joao Paulo Oliveira Americo (XXX.177.375-XX); Joao Paulo Silva Reis (XXX.805.356-XX); Joao Pedro Martins de Souza (XXX.017.237-XX); Joao Pedro Palacio e Moura (XXX.649.897-XX); Joao Pinto de Melo Filho (XXX.423.163-XX); Joao Victor Alves da Silva (XXX.793.815-XX); Joao Victor Costa Barros (XXX.547.051-XX); Joao Victor Fonseca Coutinho (XXX.911.137-XX); Joao Victor de Alcantara Candeias (XXX.244.211-XX); Jobson Silva Nascimento (XXX.493.475-XX); Jonio Arruda Luz (XXX.143.961-XX); Jorge Borges Goncalves (XXX.743.722-XX); Jorge Luiz Barbosa Alves Junior (XXX.723.757-XX); Jorge Marcelo Ferreira Cardoso (XXX.763.862-XX); Jorge Moreira de Souza (XXX.937.913-XX); Jorge dos Santos (XXX.619.377-XX); Jose Aparecido da Silva (XXX.387.028-XX); Jose Bueno de Camargo Junior (XXX.969.158-XX); Jose Maercio Prado Junior (XXX.803.706-XX); Jose Ricardo Sales Coutinho (XXX.823.284-XX); Josue Moura Telles (XXX.238.513-XX); Joyce Louback Lourenco (XXX.247.226-XX); Jozeane Oliveira Araujo de Paula Ribeiro Pessoa (XXX.671.954-XX); Juan Pablo Amaro de Souza Menezes (XXX.964.808-XX); Julia Costa Linhares (XXX.385.902-XX); Julia Henrique Costa (XXX.837.047-XX); Julia Lisboa de Miranda Abade (XXX.261.315-XX); Julia dos Santos Alves (XXX.261.538-XX); Juliana Aparecida de Oliveira Camilo (XXX.647.658-XX); Juliana Araujo da Cruz Cavalcanti (XXX.272.514-XX); Juliana Merchel Lahm (XXX.379.430-XX); Juliana Pantalacci Macalao (XXX.418.730-XX); Juliana Tobinaga Pereira (XXX.812.107-XX); Juliane Correia Reis (XXX.162.715-XX); Juliane Porto Cruz de Medeiros (XXX.898.251-XX); Julio Cesar Gomes de Araujo Filho (XXX.752.694-XX); Julio Cesar de Camargo Festa (XXX.006.049-XX); Julio Cezar Farias Machado Botelho (XXX.383.544-XX); Juvandyr Alexandre (XXX.090.598-XX); Kamyla Nunes de Deus Oliveira (XXX.315.637-XX); Karol Alline Silva Marques (XXX.005.835-XX); Karoline Silva dos Santos (XXX.057.397-XX); Katia Arruda Guimaraes (XXX.402.364-XX); Kelly Takahashi (XXX.183.598-XX); Kevim Muniz Ventura (XXX.949.456-XX); Khaterine Beatriz de Oliveira Santos (XXX.652.143-XX); Kin Aguiar da Costa (XXX.447.769-XX); Lahraine Rubinich Montardo (XXX.211.520-XX); Larissa Albertti Ramos de Freitas (XXX.650.126-XX); Larissa Silva Fernandes (XXX.862.348-XX); Laura Andrian Leal (XXX.818.118-XX); Laureano de Assis Lira (XXX.090.404-XX); Leandro Cesar Ribeiro Silva (XXX.498.867-XX); Leandro Peterson Bento (XXX.043.227-XX); Leandro Reginaldo Maximino Lelis (XXX.957.488-XX); Leandro da Silva Campra (XXX.753.457-XX); Leila Mara Gama da Silva (XXX.176.425-XX); Leila Santos Souza (XXX.607.606-XX); Leila Simoni dos Santos (XXX.455.009-XX); Leon de Morais Nunes (XXX.482.556-XX); Leonardo Augusto Lopes Rodrigues (XXX.663.766-XX); Leonardo Cortes Albuquerque (XXX.568.503-XX); Leonardo Florencio Pereira (XXX.829.177-XX); Leonardo Jose Macedo Filho (XXX.141.983-XX); Leonardo Simone Junior (XXX.583.168-XX); Leonardo do Nascimento Garcia (XXX.939.886-XX); Leonardo dos Santos Maria (XXX.032.506-XX); Leticia Laleska Oliveira da Silva (XXX.973.091-XX); Leticia Soares Nunes (XXX.977.989-XX); Ligia Cosmo Cantarelli (XXX.663.308-XX); Lindberg Souza Campos Filho (XXX.095.778-XX); Lisandro Mattos de Sousa (XXX.641.020-XX); Livia Cristina Rocha Dias (XXX.306.807-XX); Lizandro Hartwig Mulling (XXX.741.920-XX); Lorraine Marques Vital (XXX.332.006-XX); Luama Rodrigues da Costa Nunes (XXX.818.493-XX); Luan Figueira de Oliveira Fonseca (XXX.752.467-XX); Luana Fernandes dos Santos (XXX.847.644-XX); Lucas Boaratti Braga (XXX.295.211-XX); Lucas Damasceno Bispo Lopes (XXX.951.322-XX); Lucas Enrichi Fiorese (XXX.832.882-XX); Lucas Fleischmann Gava (XXX.966.407-XX); Lucas Jose de Queiroz Aquino (XXX.188.654-XX); Lucas Kishima dos Santos (XXX.212.021-XX); Lucas Maze Moreira de Oliveira (XXX.104.809-XX); Lucas Nunes Ruchinhaka (XXX.971.543-XX); Lucas Pianissola dos Santos (XXX.513.487-XX); Lucas Tentoni Costa (XXX.522.861-XX); Lucas Vieira dos Santos (XXX.190.596-XX); Lucas Vieira dos Santos (XXX.190.596-XX); Lucas da Silva dos Santos (XXX.515.237-XX); Lucas de Andrade Ferreira (XXX.940.326-XX); Lucas de Simoni Oliveira Silva (XXX.036.606-XX); Luci Teodoro Barbosa (XXX.105.861-XX); Lucian Rodrigo Teles Fernandes (XXX.070.445-XX); Luciana Lugon Cabral (XXX.828.107-XX); Luciana de Moura Chaves (XXX.212.148-XX); Lucianne Henrique de Carvalho Sader Ricardi Otegui (XXX.610.478-XX); Luciano Martins Baptista (XXX.229.366-XX); Luciene Paes de Macedo (XXX.022.588-XX); Ludmilla Costa Carneiro (XXX.165.743-XX); Luis Arthur Macedo Leal (XXX.954.004-XX); Luis Augusto Souza de Carvalho (XXX.876.795-XX); Luis Eduardo de Oliveira Lima (XXX.862.173-XX); Luis Henrique Kobayashi Higa (XXX.595.371-XX); Luisa Herrmann Eberhardt (XXX.714.130-XX); Luiz Carlos Costa de Oliveira (XXX.431.107-XX); Luiz Cesar Martins da Silva (XXX.614.681-XX); Luiz Eduardo Nunes de Albuquerque (XXX.988.211-XX); Luiz Fernando Pereira Marques Ramos (XXX.736.157-XX); Luiz Gustavo Telles de Araujo (XXX.671.958-XX); Luiz Roberto Braun Filho (XXX.207.200-XX); Madalena Bauer de Borba (XXX.746.820-XX); Maicon dos Santos de Castro (XXX.224.380-XX); Manoel Martins da Silva Neto (XXX.621.422-XX); Manoel de Jesus da Silva Pereira (XXX.294.912-XX); Manuela de Andrade Leite (XXX.004.204-XX); Marcela Sabino de Lana (XXX.745.176-XX); Marcela de Paulo Franca (XXX.824.057-XX); Marcelo Allan de Melo Silva (XXX.259.664-XX); Marcelo Augusto da Fonseca Santos (XXX.026.856-XX); Marcelo Cardoso Cataldi (XXX.100.121-XX); Marcelo Ferreira Lopes (XXX.018.767-XX); Marcelo Grassi de Gouveia Filho (XXX.839.254-XX); Marcelo Oliveira Basto (XXX.495.544-XX); Marcelo Previato Simoes (XXX.426.108-XX); Marcia Noeli de Mattos (XXX.739.438-XX); Marcia Tafarel (XXX.296.980-XX); Marcio Jose Silva de Freitas (XXX.469.964-XX); Marco Aurelio Martins Barbosa (XXX.577.821-XX); Marcos Andre Sousa Silva (XXX.249.763-XX); Marcos Antonio Passos Cunha (XXX.805.641-XX); Marcos Superbo da Silva Cardoso Junior (XXX.464.122-XX); Marcos Vinicius Lobo Ataide (XXX.360.025-XX); Marcos Vinicius Oliveira da Silva (XXX.932.137-XX); Marcus Piter Escobar Franco (XXX.925.731-XX); Marcus Vinicius Barreto de Moura (XXX.126.107-XX); Maria Alice Andrade de Souza Descardeci (XXX.006.038-XX); Maria Isabel Evaristo Steimback Barbosa (XXX.648.667-XX); Maria Laura Serpa Stulpen (XXX.604.660-XX); Maria Laura Serpa Stulpen (XXX.604.660-XX); Mariana Borba da Silva Mendonca (XXX.568.520-XX); Mariana Ferreira Cesar Lins Seixas (XXX.683.757-XX); Mariana Pedreira Fernandes (XXX.484.315-XX); Mariana Soares Trigo Jacob (XXX.889.138-XX); Marina Mendonca Vilar Trindade (XXX.026.071-XX); Marina Rosa CE Luft (XXX.421.220-XX); Marina Tais Brazaca (XXX.816.470-XX); Mario Alves Junior (XXX.786.826-XX); Mario Benedito Sousa Ferreira (XXX.842.652-XX); Maristela Griebeler Justen (XXX.845.620-XX); Marlei Barbieri da Silveira (XXX.130.390-XX); Marlei Barbieri da Silveira (XXX.130.390-XX); Martinho Rogildo Goncalves Vieira (XXX.012.464-XX); Marvin Brandao Neves (XXX.014.367-XX); Maryleide Ventura da Silva (XXX.154.871-XX); Mateus Santos Marinho (XXX.816.045-XX); Matheus Costa Correa (XXX.195.824-XX); Matheus Lamartini Braga dos Santos (XXX.854.331-XX); Matheus de Figueiredo Soares Raposo (XXX.085.272-XX); Mauricio Delfino da Silva (XXX.668.960-XX); Mauricio Peixoto Pacheco da Rocha (XXX.063.377-XX); Mauricio Tavares Barbosa (XXX.844.784-XX); Mayara Ines Cunha da Silva Rodrigues (XXX.980.761-XX); Mayara Loebmann Perez (XXX.021.118-XX); Mayara Moreira Santana (XXX.554.941-XX); Maycon Michelon Zanin (XXX.471.749-XX); Mayumi Carolina Miyahira da Silva (XXX.264.448-XX); Michelle Lisandra Cavalheiro (XXX.675.499-XX); Milena Pedro de Morais (XXX.737.128-XX); Monalisa Ribeiro Gama (XXX.923.914-XX); Monica Dalla Libera (XXX.678.869-XX); Monica Waleuska Queiroz Perdigao (XXX.510.757-XX); Murilo Sousa e Silva (XXX.172.681-XX); Muryel Fernanda Souza Curity Moraes (XXX.341.811-XX); Myllena Cristtine da Silva Goncalves (XXX.889.517-XX); Nadia Albuquerque Aragao (XXX.560.993-XX); Naomy Mellany Govea (XXX.234.448-XX); Natalia Pessoa de Oliveira (XXX.594.504-XX); Natalia Sardinha Brito (XXX.727.985-XX); Nathalia Montenegro Marques Bitencourt (XXX.548.705-XX); Nayara Caldas de Macedo (XXX.692.081-XX); Neisa Gameiro de Carvalho (XXX.992.506-XX); Nilson Jose Pereira Carvalho (XXX.272.839-XX); Nueli Primao (XXX.593.889-XX); Odirlei Ferreira Mainardes (XXX.408.309-XX); Olemax Nogueira Duarte (XXX.381.282-XX); Otavio Serafim da Silva Neto (XXX.211.494-XX); Paula Danielle de Jesus Lima (XXX.559.931-XX); Paula Peris Caixeta (XXX.325.011-XX); Paulecy Nunes Ferreira (XXX.895.844-XX); Paulo Cezar Moraes de Araujo Junior (XXX.276.537-XX); Paulo Glukhas Cassar Nunes (XXX.187.061-XX); Paulo Ramos Botelho Antunes (XXX.968.566-XX); Paulo Roberto Correia de Oliveira (XXX.374.247-XX); Paulo Roberto da Ascencao (XXX.369.788-XX); Paulo Sergio Martins Castelo Branco (XXX.791.737-XX); Paulo Sergio de Santana (XXX.495.855-XX); Paulo de Oliveira Motta Filho (XXX.134.258-XX); Pedro Domiciano Martins (XXX.060.416-XX); Pedro Henrique Estumano Gomes (XXX.910.811-XX); Pedro Henrique de Oliveira Araujo (XXX.974.447-XX); Pedro Nabuco Araujo de Oliveira (XXX.694.385-XX); Pedro do Valle Macedo Batista (XXX.617.801-XX); Perecles Lobo Souza Silva (XXX.814.097-XX); Pericles Alves de Oliveira (XXX.259.435-XX); Priscila Maria Silva Oliveira (XXX.958.032-XX); Priscila da Silva Verissimo Ferreira (XXX.302.577-XX); Priscila das Gracas Canuto (XXX.191.817-XX); Rafael Moreira da Silva (XXX.311.064-XX); Rafael Perez dos Santos (XXX.552.847-XX); Rafael Perez dos Santos (XXX.552.847-XX); Rafael Szmit (XXX.873.177-XX); Rafael Yuri Anselmo Kerges Bueno (XXX.890.104-XX); Rafael de Almeida Monteiro (XXX.939.562-XX); Rafaela Martins Oliveira Santana (XXX.242.635-XX); Raigor Nascimento Borges (XXX.443.791-XX); Raissa Fernanda Amaral Mota Braga (XXX.704.595-XX); Raissa Nacly Abenassiff Rocha (XXX.794.972-XX); Ramon Almeida Costa Reis (XXX.903.496-XX); Ramses Rodrigues e Carvalho (XXX.936.701-XX); Raphael Augusto Paulino Sousa (XXX.420.831-XX); Raphael Magno Resende Santos (XXX.191.866-XX); Raphaela Merces Braz (XXX.559.736-XX); Raul Cauduro Girardello (XXX.187.260-XX); Raul Yussef Cruz Fraiha (XXX.487.152-XX); Raynan Jose Francisco Martins Gomes (XXX.761.314-XX); Renan Hamad Leandro (XXX.100.018-XX); Renan Teruo Suzuki Kito (XXX.283.998-XX); Renata Acioli de Almeida Santos (XXX.531.055-XX); Renata Lima de Menezes (XXX.989.941-XX); Renato Moura Dueti Silva (XXX.835.471-XX); Renato Trigo de Marins (XXX.941.598-XX); Ricardo Assis Brasil Pfeifer (XXX.071.489-XX); Ricardo Vassoler Braga (XXX.610.071-XX); Ricardo de Lima Oliveira (XXX.715.938-XX); Ricieri Poletti Filho (XXX.686.806-XX); Rildo Carlos dos Reis (XXX.105.204-XX); Rita Angelica Oliveira Bonfim (XXX.536.925-XX); Rita Lopes de Lima Dias (XXX.031.894-XX); Roberto Antonio Barros de Castro (XXX.063.501-XX); Rodolph Vinicius Siqueira Pessoa (XXX.610.904-XX); Rodolpho Fares Junior (XXX.766.288-XX); Rodrigo Augusto Amaral Silva (XXX.843.373-XX); Rodrigo Fornaciari Mendes (XXX.982.725-XX); Rodrigo Francisco do Nascimento Sibien (XXX.958.307-XX); Rodrigo Galvao do Amaral (XXX.600.227-XX); Rodrigo dos Santos Eleuterio (XXX.315.914-XX); Romario Fernandes Pessanha (XXX.449.697-XX); Romero Alves da Silva (XXX.419.164-XX); Ronald dos Santos Oliveira (XXX.353.045-XX); Ronaldo Vianna da Silveira (XXX.748.627-XX); Rosa Maria Fernambel Marques e Silva (XXX.622.467-XX); Rosana Cristina Saes (XXX.400.188-XX); Rubens da Silva Duarte (XXX.231.304-XX); Rui da Silva Andrade (XXX.424.917-XX); Samara Alves Testoni (XXX.157.609-XX); Samia Kiara de Albuquerque Alves (XXX.191.254-XX); Samuel Correa Campos (XXX.451.150-XX); Samuel Rezende (XXX.419.338-XX); Samuel Valmir da Silva Tavares (XXX.992.233-XX); Samuel da Silva Santos (XXX.899.364-XX); Samuel dos Santos da Cruz (XXX.155.845-XX); Sander Magalhaes Lacerda (XXX.364.536-XX); Sandra Marcia de Faria (XXX.248.976-XX); Sara da Gama Carlin Miller (XXX.968.259-XX); Saullo Anderson Costa Monteiro (XXX.424.242-XX); Sebastiao Fernando Santos Oliveira (XXX.897.201-XX); Sebastiao Osmar Lourenco Neto (XXX.731.058-XX); Sedicla Marianinha Passos Noronha (XXX.507.840-XX); Sergio Fonseca de Castro (XXX.493.107-XX); Shayene de Mendonca Soares (XXX.242.177-XX); Sidney Roberto Tonelotto (XXX.692.848-XX); Silvana Moraes Barbosa (XXX.451.718-XX); Silvani Ramos de Oliveira (XXX.045.125-XX); Silvestre Padilha Rodrigues (XXX.219.703-XX); Silvio Alves dos Santos (XXX.829.348-XX); Simone Rodrigues da Silva Araujo (XXX.526.721-XX); Soraya Hamada Pussi (XXX.824.868-XX); Stella Verdasca (XXX.179.618-XX); Suriam Rodrigues Oliveira Jacques (XXX.090.137-XX); Susana Rocha Rodrigues da Costa (XXX.072.618-XX); Sylvana Izaura Salyba Rendeiro de Noronha (XXX.802.886-XX); Taides Tavares dos Santos (XXX.406.231-XX); Taina Cabral Siqueira (XXX.575.602-XX); Tais Gavira Wong (XXX.867.331-XX); Tales Massarin Figueiredo (XXX.261.468-XX); Talita Goulart Machado (XXX.861.981-XX); Tamires Regina Batisoco Dinhani (XXX.265.728-XX); Tassio de Freitas Ferreira (XXX.107.815-XX); Tatiana Alves Toledo (XXX.894.026-XX); Tatiani Fernanda Sella (XXX.086.201-XX); Thabata Pereira Mancebo (XXX.982.397-XX); Thais Roriz Mendes Domenici de Morais (XXX.777.651-XX); Thais Souza Dias (XXX.217.536-XX); Thaize Dallapicola Ramos (XXX.580.517-XX); Thales Emanuel Alves Truta (XXX.203.894-XX); Thalisson Iege Vasconcelos Moreira (XXX.964.951-XX); Thiago Palhares Severo (XXX.177.250-XX); Thiago Saboya Pires de Castro (XXX.521.063-XX); Thiago da Cunha Aguiar (XXX.701.561-XX); Thiago de Abreu e Silva (XXX.801.749-XX); Thiago dos Santos (XXX.710.597-XX); Thyago Alem Dall Acqua (XXX.314.978-XX); Thyago Ribeiro Monte (XXX.816.624-XX); Tiago Baptista Noronha (XXX.507.210-XX); Tiago Silva de Oliveira (XXX.957.612-XX); Tiago da Silva Fontana (XXX.515.230-XX); Ubirajara dos Santos Junior (XXX.492.497-XX); Uira Norberto Matos de Almeida (XXX.393.755-XX); Vagner Gomes de Souza (XXX.468.172-XX); Valeria Mendes de Moura (XXX.355.617-XX); Valteson da Silva Santos (XXX.947.634-XX); Vanessa Rocha Saldanha (XXX.645.270-XX); Vanessa Teixeirense Goncalves Martins (XXX.686.571-XX); Verissa Martins Teixeira (XXX.407.871-XX); Vicente Ramos de Oliveira (XXX.422.627-XX); Victor Alexandre Santos de Carvalho (XXX.954.076-XX); Victor Hugo Chagas Sousa (XXX.983.167-XX); Victor Hugo Pereira Rodrigues (XXX.426.687-XX); Victor Luiz Gripa (XXX.395.587-XX); Victor Rafael Breves Santos Ferreira (XXX.429.707-XX); Victor de Souza Oliveira (XXX.158.337-XX); Victor dos Santos Pereira (XXX.307.167-XX); Vilmar Marques Cavalcante (XXX.784.653-XX); Vinicius Almeida Vieira (XXX.727.914-XX); Vinicius Aniceto dos Santos (XXX.102.567-XX); Vinicius Batista Pinheiro Marques (XXX.161.961-XX); Vinicius Besch Caetano (XXX.369.510-XX); Vinicius Braga Farias (XXX.730.833-XX); Vinicius Gomes Pereira (XXX.289.437-XX); Vinicius Rocha Neves (XXX.909.094-XX); Vinicius Soldera Rocha (XXX.169.220-XX); Vinicius dos Santos Tavares (XXX.051.617-XX); Virgilio Augusto Miranda (XXX.815.906-XX); Virginia Gazola (XXX.176.560-XX); Vitor Caua dos Santos Menezes (XXX.247.525-XX); Viviane Aparecida da Silva (XXX.692.065-XX); Wagner Venancio Lourenco da Silva (XXX.912.497-XX); Walter Franca Neto (XXX.998.956-XX); Wanderson Martins Licar da Silva (XXX.082.873-XX); Wanderson Santos de Farias (XXX.831.264-XX); Weberti Cirilo Santos Silva (XXX.192.871-XX); Welder Alonso de Oliveira (XXX.738.191-XX); Wellington Alves Aragao (XXX.251.874-XX); Wellington Souza Ferreira (XXX.213.292-XX); Wianica Cecilia Barbosa Neri (XXX.795.543-XX); William Gustavo de Lima (XXX.593.626-XX); Wilson Roberto Biagio (XXX.112.458-XX); Yasmim Franceschetto Magalhaes (XXX.455.467-XX); Yasmin Bohm Lewis Esswein (XXX.177.920-XX); Yasmin Camilly da Cunha Siqueira (XXX.498.927-XX); Yasmin Duca Lima Guimaraes (XXX.148.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Eletricidade do Acre (privatizada); Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Defensoria Pública da União; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.a.; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Petróleo Brasileiro S.a.; Polícia Rodoviária Federal; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superior Tribunal de Justiça; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.